Tribunal: TJMT
Processo: 1000122-50.2022.8.11.0096
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1000122-50.2022.8.11.0096
APELANTE: ANTONIO MARCILIO DE SOUZA RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA ––RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA– PROCEDÊNCIA –RÉU QUE CONFESSOU A AUTORIA DO DELITO NA FASE JUDICIAL – CONFISSÃO QUE MESMO QUALIFICADA MERECE SER RECONHECIDA – ROGO POR MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ESTABELECIDOS PARA ADVOGADO DATIVO – NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA ATUAR NO FEITO DESDE O INÍCIO – HONORÁRIOS FIXADOS EM QUANTITATIVO ABAIXO DA TABELA DA CATEGORIA (03 URH) – PROCEDÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DA TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 22, § 1o, DA LEI No. 8.906/94 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA FIXAR HONORÁRIOS EM 10 URH.
É posicionamento das cortes superiores que, mesmo configurada a modalidade qualificada, é cabível o reconhecimento da incidência da atenuante da confissão prevista no art. 65, III, d, do CP.
“Segundo a regra contida no art. 22, § 1o, da Lei 8.906/1994, o advogado indicado para patrocinar causa de pessoa juridicamente necessitada, na hipótese de não existir Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, de acordo com os valores da tabela da OAB.” STJ – Resp no. 898.337/MT
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000122-50.2022.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO MARCILIO DE SOUZA RODRIGUES (APELANTE), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), E OUTROS; (APELANTE), ADRIEL DA SILVA BARBOSA - CPF: 703.682.191-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO PEREIRA ALVES - CPF: 042.166.121-64 (TERCEIRO INTERESSADO), IRINEU BARBOSA - CPF: 370.827.959-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JANQUIELLY MACIEL - CPF: 033.440.211-50 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO NUNES SOUZA - CPF: 020.915.211-75 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEIA APARECIDA CARRARA - CPF: 032.391.297-44 (VÍTIMA), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), ANDRÉ RENATO ROBELO ROSSIGNOLO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO PINHEIRO DE SA - CPF: 324.455.209-91 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO ALVES DE SA - CPF: 001.195.171-08 (TERCEIRO INTERESSADO), WILIAN APARECIDO DA SILVA - CPF: 703.693.651-78 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO VICENTE BARBOSA - CPF: 032.528.391-56 (VÍTIMA), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA ––RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA– PROCEDÊNCIA –
RÉU QUE CONFESSOU A AUTORIA DO DELITO NA FASE JUDICIAL – CONFISSÃO QUE MESMO QUALIFICADA MERECE SER RECONHECIDA
–
ROGO POR MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ESTABELECIDOS PARA ADVOGADO DATIVO
–

NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA ATUAR NO FEITO DESDE O INÍCIO – HONORÁRIOS FIXADOS EM QUANTITATIVO ABAIXO DA TABELA DA CATEGORIA (03 URH) – PROCEDÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DA TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 22, § 1o, DA LEI No. 8.906/94 – RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
APENAS
PARA FIXAR HONORÁRIO
S
EM 10 URH.

É posicionamento das cortes superiores que, mesmo configurada a modalidade qualificada, é cabível o reconhecimento da incidência da atenuante da confissão prevista no art. 65, III, d, do CP.

“Segundo a regra contida no art. 22, § 1o, da Lei 8.906/1994, o advogado indicado para patrocinar causa de pessoa juridicamente necessitada, na hipótese de não existir Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, de acordo com os valores da tabela da OAB.”
STJ –
Resp
no. 898.337/MT

Recurso
provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
ANTONIO MARCILIO DE SOUZA RODRIGUES
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
1000122-50.2022.8.11.0096
, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 157, §3°, do Código Penal, à pena de
24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa ao mínimo unitário.

Inconformada, a defesa requer o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, com a consequente redução da pena.

Em outra vertente, almeja que os honorários advocatícios arbitrados na sentença em 03 URH para o advogado dativo sejam majorados para 10 URH (
136898748
).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id.
136898756)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. Alexandre de Matos Guedes, é pelo
desprovimento do apelo
defensivo, conforme entendimento assim sumariado:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – CONDENAÇÃO DO APELANTE PELA PRÁTICA DO CRIME DE LATROCÍNIO – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, “d”, DO CP) - CONFISSÃO QUALIFICADA – IMPOSSIBILIDADE – Ao que consta do interrogatório do acusado, há, na verdade, evidente negativa de autoria, incompatível com o instituto da confissão espontânea, em qualquer de suas facetas. Além disso, resta claro do teor da sentença que o juízo não se valeu do interrogatório do acusado para fundamentar a autoria delitiva, evidenciada, especialmente, no depoimento e reconhecimento da vítima - PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. (id. 142872175).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 5 de outubro de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da exordial acusatória que:

“(...)
no dia 14 de janeiro de 2022, por volta das 19h50min, na residência localizada na Rua Vila Bela, Zona Rural, no Município de Nova Santa Helena/MT, o denunciado ANTÔNIO MARCÍLIO DE SOUSA RODRIGUES, em concurso de pessoas com
Maiki

Jhonatan
da Silva Santos e Geovani Santos da Silva, todos caracterizados pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo adentraram na residência da vítima Ricardo Vicente Barbosa e efetuaram disparos que resultaram na morte desta, subtraindo, em seguida, o veículo automotor de Placa ABA 7A24, uma perna mecânica, duas espingardas calibre 12, uma pistola calibre 380, um revólver calibre 357, dois celulares, além de brincos e um colar da vítima Sidneia Aparecida Carrara, e demais pertences não descritos.

DETALHAMENTO DOS FATOS

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a vítima Ricardo estava na cozinha de sua residência,

cozinhando um peixe, quando os três criminosos adentraram sua residência, agrediram-
no fisicamente com coronhadas e
efetuaram em sua direção 4 (quatro) disparos de arma de fogo, que atingiram a vítima na região torácica esquerda e terço médio da coxa direita
, conforme Laudo Pericial no. 500.1.01.2022.001406-01 (ID: 80367755 - Pág. 1/22).

Outrossim, após ter alvejado a vítima,
os criminosos arrastaram-na até o banheiro da residência, momento este que pisaram em seu abdômen, pescoço e ferimentos por diversas vezes, causando-lhe demasiado sofrimento físico.

Ademais, durante o fato criminoso encontravam-se na residência junto com a vítima Ricardo, sua esposa Sidneia Aparecida Carrara e a
filha Débora de 04 (quatro) anos de idade
, sendo elas também ameaçadas, inclusive, por várias vezes pelo criminoso MAIKI, o qual
colocou a arma na boca da criança para que parasse de chorar, dizendo que efetuaria um tiro em sua cabeça
, revelando a gravidade e crueldade da conduta dos meliantes.

Exsurge dos autos que os suspeitos realizaram ligação a uma pessoa de codinome “padrinho”, informando que não haviam encontrado dinheiro e nem ouro, apenas as armas de propriedade da vítima. Depois do cometimento do crime, o denunciado ANTÔNIO e os
demais criminosos evadiram do local utilizando-se da caminhonete pertencente à vítima Ricardo, mas antes proferiram novamente ameaças contra a vítima e seus familiares, declarando que estavam monitorando o local, e se tentassem fugir, ou pedir ajuda, o “padrinho” observaria. Por fim, se apossaram do veículo e tomaram rumo ignorado.

Por conseguinte, a ambulância foi acionada para socorrer a vítima Ricardo, a qual foi encaminhada para o Hospital Regional de Colíder/MT, contudo, veio a óbito posteriormente, conforme Certidão de Óbito (ID: 80367756 - Pág. 1).

Importante observar que a vítima Sra. Sidneia, informou nos autos que presenciou e sofreu as ações dos executores, por isso reconheceu os criminosos cabalmente, haja vista as características peculiares e tatuagens deles, conforme Termos de Reconhecimento (MAIKI – ID: 80367784 - Pág. 1/ GEOVANI – ID: 80368391 - Pág. 1/ ANTÔNIO – ID: 80368394 - Pág. 2).

Inicialmente,
a defesa requer
o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, com a consequente redução da pena.

Vejamos.

Ao ser interrogado em juízo, o recorrente alegou, em síntese, que:

“(...)
conheceu os suspeitos
Maiki
e Giovanni há pouco tempo, através de uma rede social; que os suspeitos
Maiki
e Giovanni foram contratados por um terceiro de Nova Santa Helena/MT, para ceifar a vida da vítima Ricardo, em razão de uma briga de divisão de terras
; que em razão disso, os suspeitos
ofereceram ao acusado ANTÔNIO o montante de R$ 5.000,00 para que fosse o motorista da empreitada
, tendo aceitado; que chegando no local do fato, foi convidado para entrar com os suspeitos; que entrou e logo em seguida já escutou disparos de arma de fogo; que estavam armados e entraram na seguinte ordem:
Maiki
estava na frente, o acusado ANTÔNIO estava no meio e, por último, o Giovanni; que quem comandava o grupo era o
Maiki
, tanto que foi ele quem chegou atirando; que Giovanni foi quem arrastou a vítima Ricardo para o banheiro; que os suspeitos entraram em um dos quartos da casa vítima e pegaram as armas dentro de um guarda-roupa;
que apenas segurou as armas para os suspeitos
Maiki
e Giovanni
; que em um determinado momento Giovanni pegou um celular e começar a gravar um vídeo dentro da casa; que quem dirigiu a camionete da vítima foi o suspeito Giovanni; que
não tem conhecimento o
porquê

os suspeitos roubaram as vítimas, tendo apenas segurado as armas para eles
.
” (conforme sentença condenatória).

Lado outro, a vítima sobrevivente, Sidneia Aparecida Carrara, em juízo, declarou que:

“(...)
no dia dos fatos, haviam acabado de chegar em casa; que era aproximadamente 19h00; que Ricardo foi preparar o jantar na cozinha, enquanto a vítima foi tomar banho junto com sua filha de 4 anos de idade; que de repente, escutou o barulho de vários tiros; que saiu desesperada do chuveiro enrolada em uma toalha junto de sua filha; que quando chegou na porta do banheiro, visualizou Ricardo caído no chão e um dos suspeitos chutando ele; que os suspeitos a viram, tendo ele a colocado de volta no banheiro; que a filha do casal se assustou e começou a gritar ao ver Ricardo caído ao chão todo ensanguentado;
que
Maiki
ameaçou matar a criança caso ela não se calasse, tendo, inclusive, colocado o cano da arma na boca dela
; que os suspeitos ergueram seus braços na altura do rosto e envolveram-na com uma fita adesiva, dificultando a sua respiração; que, em seguida,
os suspeitos Giovanni e ANTÔNIO, arrastaram Ricardo pelos braços até o banheiro; que
Ricardo estava sem camiseta e sem sua prótese da perna, bem como possuía um tiro na região abaixo do peito; que os acusados jogaram o Ricardo em seus pés e nos pés de sua filha; que os suspeitos lhe davam coronhadas na cabeça e, a todo momento pedia para que a infante calasse a boca; que ANTÔNIO estava cuidando da porta do banheiro para que não escapasse, razão pela qual conseguiu visualizar uma tatuagem em seu pescoço, com a escrita de “gratidão marina”; que ANTÔNIO amarrou suas pernas e se preparou para amarrar a criança também, tendo intervindo
;
que ANTÔNIO pediu para que não fizesse nenhuma gracinha senão ia ter que atirar;
que os suspeitos saíram e retornaram para o banheiro com alguns cintos; que utilizaram esses cintos, bem como a fita para imobilizar Ricardo; que passaram a agredir Ricardo com chutes, inclusive nas regiões em que recebeu os tiros; que os suspeitos fizeram várias ligações para um tal de “padrinho”; que ao telefone eles falavam que o Ricardo já estava rendido e questionava o que era mais para ser feito;
que depois passaram a filmar o Ricardo no chão e a falar que ele já estava quase morto; que os suspeitos se filmaram também, se expondo e mostrando as armas;
que os suspeitos começaram a pedir por ouro, que
Maiki
chegou a arrancar o brinco de sua orelha; que eles a todo momento amarravam e a
desamarravam, passavam fita e arrancavam; que, por final
, ANTÔNIO entrou no banheiro e a amarrou com cinto igual fizeram com seu esposo
; que depois que os acusados foram embora e só conseguiu se soltar com a ajuda de sua filha, vez que esta desenrolou a fita e afrouxou o cinto que prendia os seus braços; que desamarrou Ricardo e começou a gritar por socorro; que logo começaram a chegar várias pessoas na casa, inclusive a polícia e a ambulância, ocasião em que foram socorridos; que sua casa possuía marcas de tiro por todo o canto; que em razão dos acusados terem praticado o delito de “cara limpa”, foi possível identificá-los, vez que possuíam características únicas, por exemplo, tatuagens; que reconheceu
Maiki
nesta Delegacia de Itaúba, já Giovanni, fez o seu reconhecimento na Delegacia de Lucas do Rio Verde; por fim,
quanto ao ANTÔNIO, viu um noticiário de que havia sido preso em Cuiabá, sendo que, ao pedir para verificar a tatuagem em seu pescoço, constatou-se tratar da mesma pessoa;
que os suspeitos afirmaram que estavam “cuidando” deles há muito tempo; que os suspeitos levaram ouro, relógio, celulares, carteiras, cartões, talões de cheque, armas, controles do portão, as chaves dos carros e a caminhonete.

Por sua vez, o policial civil Anderson da Silva Gomes, relatou em juízo que:

“(...)
a investigação do presente delito foi desenvolvida em conjunto por praticamente todos os servidores da Delegacia de Polícia Civil desta urbe; que noticiado o crime, de pronto foram iniciadas diligências, tendo sido inclusive realizado vistoria in loco; que participou das diligências no período da manhã do outro dia, ocasião em que logrou êxito em localizar o veículo furtado e abandonado pelos suspeitos; que de posse das imagens dos suspeitos extraídas do circuito de segurança da casa das vítimas, no decurso das investigações a vítima Sidneia fez os seus reconhecimentos; que em razão de um fato ocorrido na cidade de Cuiabá/MT, as fotos dos suspeitos saíram na mídia, tornando-se assim possível os seus reconhecimentos; que a vítima Sidneia entrou em contato com a guarnição da polícia confirmando que o sobrevivente envolvido no fato na cidade de Cuiabá/MT era o autor do crime de roubo;
que também saiu na mídia um vídeo do suspeito ANTÔNIO
,
bem como de seus comparsas (que vieram a óbito), na residência da vítima Sidneia
, de posse dos armamentos da vítima Ricardo; que a vítima Sidneia afirmou que, na data dos fatos, se encontrava no banheiro quando foi surpreendida com o roubo; que os suspeitos já se encontravam no interior de sua residência devidamente armados e, inclusive, já tinham alvejado a vítima Ricardo; que eles ameaçaram a
vítima Sidneia, bem como a sua filha; que os suspeitos agrediram a vítima Sidneia com coronhadas; que a vítima Sidneia foi posta no banheiro e, só algum tempo depois, ela conseguiu se soltar e pedir ajudar.
”

De semelhante modo, o policial civil Carlos Eduardo Assunção Leite, em juízo, relatou que:

“(...)
de posse das imagens da câmera de segurança da residência das vítimas e em compartilhamento com os policiais da região e posterior reconhecimento dos suspeitos pela vítima Sidneia, logrou-se êxito em identifica-los como sendo
Maiki
e Giovanni; que, posteriormente, passados alguns dias, tomou conhecimento de um confronto entre policiais e bandidos no município de Cuiabá/MT; que através das mídias sociais
foram divulgadas fotos dos suspeitos, bem como dos armamentos e objetos apreendidos com eles
; que na ocasião foi possível identificar os suspeitos do confronto como sendo
Maiki
e Giovanni, os quais vieram a óbito;
que, em seguida, a própria vítima Sidneia contatou a polícia informando ter reconhecido o terceiro suspeito do latrocínio, como sendo, também, um dos envolvidos do confronto em Cuiabá; que também foi divulgada na mídia um vídeo dos suspeitos armados dentro da residência das vítimas Ricardo e Sidneia
;
que o vídeo se tratava de filmagens feitas pelos próprios
criminosos de posse das armas da vítima Ricardo; que antes do reconhecimento do acusado ANTÔNIO MARCÍLIO pela vítima Sidneia, ela já havia repassado algumas características de modo a descrevê-lo, como sendo: baixo, com tatuagem no pescoço e um “bigodinho fininho”.

Não bastasse, tem-se que
o recorrente foi preso em flagrante,
posteriormente, pela prática de outro crime, oportunidade em que os outros dois agentes do crime foram mortos em confronto direto com a polícia e, nesse contexto,
foram encontradas com ele as armas de fogo da vítima Ricardo
.

Ainda, e
ncontram-se nos autos imagens feitas pelos próprios agentes do latrocínio no interior da residência da vítima, em poder das armas dessa
, além de vídeos de segurança da casa da vítima.

Em suma, existe um farto conjunto probatório a sedimentar a autoria do crime por parte do recorrente.

Não obstante,
o depoimento do recorrente foi transcrito na sentença, de modo que, ainda que indiretamente, traduz fundamentação para a c
ondenação, sendo inviável afirmar que a confissão não serviu de fundamento.

E, segundo a inteligência da Súmula 545 do STJ:

“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”.

Em similitude com o entendimento sumular, eis o seguinte julgado:

“(...) PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECONHECIDA A INCIDÊNCIA DA
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM FAVOR DO RECORRIDO. CONFISSÃO NA FASE EXTRAJUDICIAL QUE FOI UTILIZADA PARA O CONVENCIMENTO DO JULGADOR. SÚMULA 545/STJ
. PLEITO DE AFASTAMENTO. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Consoante entendimento firmado na Súmula 545 desta Corte, "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal", sendo indiferente que a admissão da autoria criminosa seja parcial, qualificada ou acompanhada de alguma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade

(
AgRg
no
REsp
1.516.358/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
DJe
5/11/2015,
AgRg
no
REsp
1.450.875/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA,
DJe
20/8/2015). In
casu
, tendo sido utilizada a confissão extrajudicial do recorrente para subsidiar o édito condenatório, é de rigor a incidência da atenuante do art. 65, III, d, do CP (...)”
(STJ - HC: 562336 RS 2020/0039660-7, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 31/03/2020).

Logo, necessário se faz o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
.

Impositiva, portanto, a reforma da dosimetria.

Verifico que a pena basilar, sobre a qual não recai qualquer inconformismo, foi estabelecida em 21 anos de reclusão e 30 dias-multa.

Na segunda fase, foi aplicada a agravante da reincidência, aumentando-se a pena em 1/6.

Portanto, reconhecida a atenuante da confissão, compenso
esta
com a agravante da reincidência, tornando a pena definitiva em 21 anos de reclusão
, em regime inicial
fechado,
e
30 dias-multa
, ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

D
os honorários.

Em outra vertente,
o nobre Advogado dativo
almeja que os honorários advocatícios arbitrados na sentença em 03
URH sejam
majorados para 10 URH (
136898748
).

Consoante se extrai destes autos, o magistrado de primeira instância nomeou o advogado
Samuel Ferreira Vasconcelos
(OAB-MT
24.920/O
), para promover a defesa do réu
desde a resposta à acusação (id.
136898691
) tendo ele permanecido no patrocínio da defesa até o presente momento.

Assim,
entendendo que o juízo da instância primeva arbitrou seus honorários para o Estado de Mato Grosso pagá-los em quantitativo inferior àquele estabelecido na tabela de honorários elaborada pela Ordem dos Advogados do Brasil
, Seccional do Estado de Mato.

Com efeito, o § 1o do artigo 22 da Lei Federal no. 8.906/94 determina que os honorários dos advogados designados para patrocinarem causas de pessoas juridicamente necessitadas serão fixados pelo juiz de acordo com a tabela organizada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, a serem custeados pelo Estado, in
verbis
:

"Art. 22 - A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. §1o - O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço tem direito aos honorários fixados pelo Juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado."

Por seu turno, o artigo 303, das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe, de forma clara e insofismável, que:

"Art. 303. No ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, segundo a tabela de honorários advocatícios do conselho seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos
daLei

n.o
8.906/94."

A tabela de honorários elaborada pela Seccional da OAB de Mato Grosso, que foi instituída por meio da Resolução no. 96, de 27 de julho de 2007 prevê, para atuação na advocacia criminal, em um processo ordinário, como é o caso em apreciação, o mínimo de
10
URHs
(unidade referencial de honorários) ao advogado nomeado.

No entanto, conforme mencionado, a sentença vergastada fixou a verba honorária devida ao recorrente em 03
URHs
, sem qualquer justificativa, quando
deveria ter arbitrado o quantitativo mínimo de 10
URHs
(Unidades Referencial de Honorários), que na resolução acima mencionada, atualizada pela Resolução no. 001 de 15 de janeiro de 2015, tem o valor unitário estabelecido em R$ 700,00 (setecentos reais), sendo certo, portanto, que o recorrente faz
jus
à majoração pretendida, por ser uma quantia justa, compatível e razoável como trabalho por ele realizado.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado da seguinte forma:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 22, § 1o DA LEI No 8.906/1994. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. OBSERVÂNCIA DA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. SÚMULA 568/STJ. OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ANÁLISE QUE DEMANDA REEXAME PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. De acordo com entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o
defensor dativo nomeado para atuar em feitos criminais tem direito à verba advocatícia a ser fixada em observância aos valores estabelecidos na tabela organizada pelo respectivo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados.
2. A análise de matéria constitucional não é de competência desta Corte, mas sim do Supremo Tribunal Federal, por expressa determinação da Constituição Federal. 3. O exame acerca da violação do princípio da proporcionalidade demandaria a análise de matéria probatória, procedimento sabidamente inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(STJ
AgInt
no REsp1.650.552/SC Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura - Sexta Turma -
DJe
de 22/3/2017).

Em plena sintonia com o STJ, essa egrégia Corte Estadual de Justiça tem se posicionado, inclusive em recurso de minha relatoria:

"APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE AMEAÇA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A EX-NAMORADA CONDENAÇÃO - 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA - PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO ALICERÇADA EM DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA PRESENCIAL - NATUREZA TRANSEUNTE - CONDENAÇÃO MANTIDA - 2. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA -ABRANDAMENTO -VIABILIDADE - DESNECESSIDADE DE AGRAVAMENTO - RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES - 3. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO - POSSIBILIDADE ARBITRAMENTO ABAIXO DO MÍNIMO ESTABELECIDO EM TABELA PRÓPRIA - MAJORAÇÃO OBRIGATÓRIA - APELO PARCIALMENTEPROVIDO. 1. Cuidando-se de crime formal como é ocaso da ameaça, de natureza eminentemente transeunte, ou seja, que não deixa vestígios, a coerente palavra da vítima colhida em Juízo é determinante para a demonstração do fato e da autoria, mormente quando reforçada pela prova testemunhal. 2. O
simples fato de avaliar pejorativamente as consequências do crime não autoriza recrudescer o regime na forma do art. 33, § 3o, do CP, considerando a
ordinariedade
das demais modulares do art. 59 do
CP,bem
como o fato de se tratar de réu primário, de bons antecedentes criminais e que possui plenas condições de ressocialização. 3. Faz jus o defensor dativo a honorários advocatícios de acordo com a Tabela XIX de Honorários Advocatícios da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso. 4. Apelo parcialmente provido."
(TJMT
Ap
121684/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal Julgado em14/12/2016 -Publicado no DJE 23/01/2017).

Destarte, tendo em vista que o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado para oficiar em processos criminais, deve observar os valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB de cada Estado, cujos parâmetros norteadores do quantitativo há de ser o grau de zelo do profissional e a dificuldade da causa,
não resta a menor dúvida que a sentença reprochada merece reparos
,
afim
de ser majorada a verba honorária devida ao
Advogado do
recorrente.

Pelo exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso manejado

para
aplicar a atenuante da confissão, compensando-a com a agravante da reincidência, redimensionando a pena ao montante de 2
1 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 dias-multa
, bem como para
majorar o valor dos honorários advocatícios para 10
URHs
,
em favor do advogado dativo
, dr.
Samuel Ferreira Vasconcelos
(OAB-MT
24.920/O
)
, com base no valor unitário estabelecido na Resolução no. 96/2007, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022